Tribunal: TJDFT
Processo: 0724701-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESTAQUE. APÓS A CONCLUSÃO DO INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).
2. Deve-se considerar omisso o pronunciamento judicial que não se referir a ponto o qual a parte fez menção expressa; bem como a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil; ou deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso (art. 1.022, parágrafo único, incisos I e II, Código de Processo Civil).
3. No caso concreto, o Acórdão embargado é omisso ao não analisar o pedido de destaque dos honorários advocatícios contratuais ao final do processo de inventário, apesar de dispor sobre a possibilidade de dedução dos valores destinados aos clientes do advogado, nos termos do art. 22, §4o, da Lei 8.906/94, e sobre a responsabilidade do espólio pelo pagamento dos honorários contratuais.
4. É possível o destaque dos honorários advocatícios no formal de partilha, desde que a apuração de valores e o respectivo pagamento seja efetuado após o fim do processo de inventário, uma vez que esta providência se coaduna com os termos do art. 22, §4o, da Lei 8.906/94.
5. Embargos declaratórios conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para alterar o acórdão embargado e autorizar o destaque dos honorários advocatícios contratuais, ao final do processo de inventário, dos quinhões destinados aos herdeiros que contrataram o profissional.